Tribunal: TJDFT
Processo: 0734779-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA. AFIRMADO EXCESSO DE COBRANÇA POR FORÇA DA INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TESE FUNDAMENTADA NA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF A TÍTULOS JUDICIAIS TRANSITADOS EM JULGADO. QUESTÃO DIRIMIDA PELO TEMA 1.170/STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.317.982, de repercussão geral, o excelso STF decidiu que a tese firmada no Tema no 810/STF, há que ser aplicada, “mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária”.
2. Fundamentando-se o afirmado excesso de cobrança no óbice de incidência do IPCA-E para atualização da dívida, porque não amparado pela coisa julgada, bem assim, por outro lado, sendo evidente que a exequente, ao atualizar o crédito exequendo, deu observância ao Tema 810/STF, há que ser rejeitada a impugnação.
3. Agravo de instrumento provido.